Tribunal: STF
Processo: ARE 1580191
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Marcos Vinicius Mendes Araujo interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. ACOLHIDA. MÉRITO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. CONTRAINDICAÇÃO. COMPORTAMENTO SOCIAL REPROVÁVEL. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DO CARGO. EXCLUSÃO DO CERTAME. TEMA 22 DO STF. DISTINÇÃO E NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    I. Caso em exame. 



    1. Apelação cível do Autor e recurso adesivo do Réu Instituto AOCP visando a reforma da sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da Banca Examinadora e que julgou improcedente o pedido inicial para anular ato que contraindicou o candidato autor na fase de sindicância de vida pregressa no Concurso Público para admissão ao Cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. 



    II. Questão em discussão. 



    2. Analisar a preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da causa suscitada pela Banca Examinadora Instituto AOCP, sob a alegação de que a fase de sindicância de vida pregressa e investigação social é de responsabilidade exclusiva da PMDF. 



    3. Questiona-se nos autos o ato administrativo que contraindicou o candidato no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal após a etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social, em que não foram preenchidas as condições previstas no edital. 



    III. Razões de decidir. 



    4. A Banca Examinadora não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação anulatória de ato administrativo que contraindicou o candidato em etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social, pois não possui poderes para alterar o resultado da sindicância, na medida em que o edital expressamente estabeleceu como sendo da competência do Centro de Inteligência da PMDF a investigação da vida pregressa dos candidatos, como se observa do item 16.7 do instrumento editalício. 4.1. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da Banca Examinadora Instituto AOCP. 5. Em decorrência do postulado da separação dos Poderes não cabe ao Judiciário imiscuir-se na atuação da Administração Pública, nos termos do art. 2º da CF. 



    5.1. O entendimento aplicado ao caso dos autos não desconsidera a validade da tese fixada pela Corte Suprema no Tema 22, com repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), nos seguintes termos: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Isso porque, o caso em questão possui peculiaridades que o difere daquele paradigma (distinguishing) ou superação (overruling) de entendimento daquela Corte. 



    5.2. Da análise dos elementos informativos contidos nos autos, a contraindicação do candidato foi motivada pela existência de boletim de ocorrência de vias de fato e de lesão corporal praticados pelo autor contra vizinhos de condomínio residencial, o que configura a prática de conduta incompatível com os padrões éticos e morais inerentes à atividade policial militar, vedada pelos arts. 14, inc. V, 15, inc. I, e 16, incs. V e VI, da Portaria PMDF n.º 1.271 de 03 de maio de 2022, a qual aborda os aspectos morais e funcionais dos candidatos nos concursos públicos para ingresso nos cargos dos Quadros da Polícia Militar do Distrito Federal. 



    5.3. A natureza da sindicância da vida pregressa e da investigação social no certame público não se resume tão somente a análise de condenações criminais, transcende isso, serve para avaliar o comportamento social frente ao exercício do cargo para qual o candidato concorre. 



    5.4. A situação dos autos não autoriza a atuação do Poder Judiciário em relação ao mérito do ato administrativo. 



    IV. Dispositivo e tese. 



    6. Apelação do Autor conhecida e desprovida. Recurso adesivo do Réu Instituto AOCP conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Banca Examinadora Instituto AOCP. 



    Tese de julgamento: [1] “A Banca Examinadora não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois não possui poderes para alterar o resultado da sindicância.” [2] “O entendimento aplicado ao Tema 22 do Supremo Tribunal Federal pode ser mitigado nas hipóteses em que a lei instituir requisitos mais rigorosos para investidura em determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como no caso de policiais militares”.



     _________ 



    Dispositivos relevantes citados: art. 2º, art. 5º, inc. LXIX, e art. 37, caput, da CF. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 22 de Repercussão Geral, RE nº 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020; ARE 1229205 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30-08- 2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021; Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022; TJDFT, Acórdão 1728218, 0707440-34.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Busca “assegurar a aplicação do princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), uma vez que o único registro existente em desfavor do Recorrente refere-se a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), o qual foi devidamente arquivado sem qualquer condenação criminal em face do candidato”.



    Pontua que o “presente recurso não busca o reexame de provas ou de cláusulas do edital do concurso, mas a contrariedade à Constituição Federal na eliminação de candidato pela mera alegação de que é ‘possuidor de registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral’”.



    Ressalta que “que não houve qualquer juízo de culpabilidade em desfavor do recorrente na ocasião do TCO. Ou seja, não há elementos desabonadores da idoneidade moral e da conduta ilibada do candidato apelante que impossibilitem o exercício das atribuições inerentes ao cargo de policial militar”.



    Sustenta “a necessidade de reforma do acórdão recorrido, com o reconhecimento da ilegalidade da exclusão do candidato e a consequente reintegração ao certame, para que possa prosseguir nas fases seguintes, cabendo ao Egrégio Supremo Tribunal Federal aplicar adequadamente a tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 22 ao presente caso, com o reconhecimento da violação ao Art. 5º, LVII, da Constituição Federal”.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito do RE nº 560.900/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, feito paradigma do Tema nº 22 da Repercussão Geral, fixou tese com o seguinte teor:



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Do voto do eminente Relator destacam-se os seguintes fundamentos, relevantes para apreciação do caso em questão:



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas” (grifo nosso).



    No caso dos presentes autos, trata-se de ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Marcos Vinicius Mendes Araujo “para que seja declarada a nulidade do ato que o excluiu de concurso público, assegurada sua permanência na disputa, incluindo o Curso de Formação de Praças, de acordo com sua classificação no concurso, e, ainda, sua nomeação”.



    O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:



    “A controvérsia situa-se em analisar a legalidade do ato administrativo que considerou o candidato contraindicado no Curso de Formação de Praças da PMDF, na forma do Edital nº 04/DGP – PMDF, de 23 de janeiro de 2023, na etapa de sindicância de vida pregressa.



    (...)



    Consta do Parecer da Comissão de Análise de Recurso (ID 69968940), enviado pelo Centro de Inteligência da PMDF, em 06/06/2024, que o candidato foi contraindicado em razão da apuração constante na Ocorrência nº 4577/2023-6ªDP, autor, vias de fato/lesão corporal; TERMO CIRCUNSTANCIADO nº 473/2023-6ªDP, autor, CPB Art. 129 CAPUT. Diante da constatação supramencionada, a Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social considerou o candidato contraindicado, uma vez que teria praticado conduta desabonadora na vida pública ou particular do candidato, ainda que não consideradas ilícitas, desde que incompatível com a natureza da função policial militar, incidindo no item 16.19.a do Edital n. 04/2023 – DGP/PMDF, 23 de janeiro de 2023. 



    (...)



    No caso, o parecer de contraindicação a Comissão deixa claro que não se trata de exclusão por maus antecedentes, mas sim quando constar conduta desabonadora na vida pública ou particular do candidato, ainda que não consideradas ilícitas, desde que incompatível com a natureza da função policial militar, porquanto contraria o item 16.19.a do Edital. 



    A Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 560.900/DF, com Repercussão Geral – Tema n. 22: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020). Transcreve-se a ementa do Tema 22 de Repercussão Geral:



    (...)



    A aplicação da aludida Tese deve ser feita com as cautelas necessárias, visto que no próprio julgado, ressalvou-se a particularidade da inserção de requisitos mais rigorosos para determinados cargos. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    No caso em análise, a decisão da Comissão Avaliadora de contraindicação do candidato foi motivada pela existência de boletim de ocorrência de vias de fato e de lesão corporal praticados pelo Autor contra vizinhos de condomínio residencial (ID 69968941), além de entender que o fato ali narrado atenta contra a moralidade da função policial “tendo em vista ser mera medida administrativa que visa a moralização da Instituição Policial Militar e por conseguinte da Administração Pública, conforme aplicação sistemática do Princípio Constitucional da Moralidade Pública e que afere a compatibilidade da conduta do candidato ao exercício da função Policial Militar, portanto nada impede ao candidato que pleiteie outro emprego, cargo ou função pública”, o que configura a prática de condutas incompatíveis com os padrões éticos e morais inerentes à atividade policial militar (ID 64301188). 



    A Comissão de Análise de Recurso informou que os aspectos da Sindicância da Vida Pregressa e averiguação social encontram-se regulamentados por meio da Portaria PMDF n.º 1.271 de 03 de maio de 2022, que, com abrangência, também aborda os aspectos morais e funcionais dos candidatos nos concursos públicos para ingresso nos cargos dos Quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, cujo art. 14, inciso V, admite a contraindicação em concurso público do candidato que tiver sua conduta tipificada em quaisquer dos fatos previstos no art. 15, após análise de sua defesa; art. 15, inciso I, que seja possuidor de registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral; e art. 16, inciso V, prevê que macula a idoneidade moral do candidato a prática de ato que possa importar em repercussão social de caráter negativo ou comprometer a função policial militar. Apontou que não haveria a violação ao princípio da presunção de inocência porque “o edital deixou claro que não se trata de exclusão por maus antecedentes, mas sim quando constar conduta desabonadora na vida pública ou particular do candidato, ainda que não consideradas ilícitas, desde que incompatível com a natureza da função policial militar.” (ID 69968940). 



    Com base na Ocorrência Policial, tanto a Comissão Avaliadora, quanto o Juízo a quo, entenderam estar revelado o caráter completamente dissociado aos deveres legais e éticos da PMDF, pois o Autor, na sua oitiva policial, praticamente confessa o cometimento de conduta contrária aos parâmetros de moralidade pública exigidos para a função a qual pretende ser investido. Não obstante, é evidente que não é preciso condenação em ação judicial ou processo administrativo disciplinar para o candidato ser eliminado de certame por incompatibilidade ética na Sindicância de Vida Pregressa. 



    O posicionamento ora externado encontra-se alinhado com os julgamentos mais recentes do Supremo Tribunal Federal, os quais vem mitigando o entendimento consolidado no Tema 22, conforme pode se verificar dos julgados abaixo transcritos do acervo jurisprudencial daquela Suprema Corte:



    (...)



    No caso, o Juízo considerou o conjunto fático-probatório produzido nos autos, para afastar a invalidade do ato administrativo que contraindicou o candidato Autor do certame na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, ante a previsão do Tema 22 de Repercussão Geral. Nesse ponto, deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.”



    Nesse contexto, diante das referidas peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.338.798/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2021).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. MITIGAÇÃO. CONDUTAS SOCIAIS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA DE POLICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista que, nos termos da firme jurisprudência desta Corte, é possível a mitigação da aplicação do Tema 22 da repercussão geral (RE 560.900-RG), no sentido da legitimidade da exigência de requisitos mais rigorosos quando se tratar de carreira da segurança pública, em virtude de condutas sociais incompatíveis com o cargo. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário em face da aplicação, no caso concreto, da mitigação do referido Tema 22 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. O Plenário deste Tribunal, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020, fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” . 4. Na espécie, o Tribunal de origem amparou-se nas informações prestadas e nos documentos acostados aos autos, os quais revelaram a gravidade da conduta do Recorrente “que sacou de arma, para a qual não tinha porte, colocando em risco a vida dos cidadãos que ali se encontravam ou pelo local transitavam”, o que possibilitou a exclusão do certame na fase de investigação social, em virtude da conduta que foi considerada incompatível para o cargo de Escrivão de Polícia. 5. Nesta hipótese, a jurisprudência desta Corte tem aplicado a mitigação do Tema 22 da repercussão geral, por se tratar de carreira de segurança pública. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE nº 1.510.123/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/3/25).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.229.205/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2021).



    Desse último acórdão destaca-se a seguinte passagem da decisão monocrática do relator, ratificada pelo órgão colegiado, que bem se aplica aos caso dos autos:



    “A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como a Lei Complementar Estadual 14/1982. 



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Nesse sentido já estava disposto no item 10 do edital do certame em questão (Vol. 11, fl. 29):



    “14.1. A investigação social, de caráter eliminatório, será realizada pelo Órgão Técnico da Fundação CASA-SP, quando da convocação dos candidatos para anuência à vaga. 



    14.1.1. A investigação social do candidato visa à apuração de sua conduta e idoneidade, ou seja, verifica se possui conduta irrepreensível, apurada em investigação sigilosa, averiguando sua vida pregressa e atual, quer seja social, moral, profissional ou escolar, impedindo que indivíduo com perfil incompatível ingresse na Fundação CASA-SP”.



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.”



    Ademais, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame das cláusulas do edital que regulou o certame e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 454 desta Suprema Corte. A propósito, vide os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 22 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO INIDÔNEA SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS. QUEBRA DO DEVER DE LEALDADE. EXCLUSÃO DO CERTAME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.315.284-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/11/21). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ELIMINAÇÃO NO EXAME DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO EM FORMULÁRIO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.146.891-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Turma, DJe de 29/9/18). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROC